Tribunal: TJSP
Processo: 2243281-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença oriundo da ação de locação c.c. cobrança – Penhora sobre 5% do faturamento da empresa executada – Irresignação - Necessidade de esgotamento dos meios de constrição patrimonial – Decisão reformada – Pedido de suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, com base no art. 163, §8o e art. 6o, II, todos da Lei 11.101/2005 – Supressão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de cumprimento de sentença oriundo da ação de locação c.c. cobrança – Penhora sobre 5% do faturamento da empresa executada – Irresignação - Necessidade de esgotamento dos meios de constrição patrimonial – Decisão reformada – Pedido de suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, com base no art. 163, §8o e art. 6o, II, todos da Lei 11.101/2005 – Supressão de instância - Recurso conhecido em parte e provido apenas para cassar a determinação de penhora de faturamento da empresa executada.